Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005082-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 69667618, o exequente requer a extinção do feito em relação a anuente LÚCIA HELENA BRAGAGNOLO CALDAS, bem como informa a adimplemento da requisição de ID. 15073101, em atenção à Decisão de ID. 69240035. Pois bem. De acordo com a comunicação da COORPRE no ID. 54720715 e seguintes e da informação do exequente, julgo extinta a execução em relação aos créditos de LÚCIA HELENA BRAGAGNOLO CALDAS e de LEONOR ROMUALDO DA SILVA, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a todos os servidores (ID: 15073029 - Pág. 18, 15073137, 15073151 e 67245928). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem-se as partes para informarem se há pedido pendente. Nada requerendo, arquive-se. Brasília, 9 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR